Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.

É o relatório. DECIDO.

O réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado de cumprimento de pena, por sua participação nos atos executórios da organização criminosa relacionados à utilização de órgãos Públicos pela organização criminosa para o monitoramento de adversários políticos e à execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria Democracia;
O modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/DF:

“No caso em análise, verifica-se que os investigados RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO desempenham papel de protagonismo na manutenção clandestina de ALEXANDRE RAMAGEM em Miami/EUA, porquanto estão viabilizando a sua moradia em condomínio luxo, além de estarem auxiliando o foragido a ludibriar as autoridades americanas com documentos falsos a fim de obter a chamada driver license (carteira de motorista).
Desse modo, resta evidenciado que os investigados estão criando notórios embaraços à aplicação da lei penal decorrente da ação penal nº 2.668, uma vez que ALEXANDRE RAMAGEM é o único integrante do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado que não está cumprindo pena.
Tal cenário demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requisitos exigidos nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal para decretação da medida cautelar restritiva de liberdade.
De modo a assegurar plena clareza sobre o tema, convém destacar que o fumus comissi delicti está evidenciado pelas condutas praticadas por RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO, as quais evidenciam o claro intuito de financiar a organização criminosa investigada no âmbito da ação penal nº 2.668, bem como embaraçar o andamento das apurações nela realizadas, o que tipifica a prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 2º, §1º, do mesmo diploma legal.”

A mesma estratégia de evasão do território nacional também se verificou em relação ao corréu SILVINEI VASQUES. Diligências in loco realizadas pela Polícia Federal indicam a efetivação de sua fuga, uma vez que o réu (a) não se encontrava em seu apartamento no momento da diligência, em violação à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno; (b) estava utilizando veículo automotor alugado (VW/Polo Prata, placas TXF2G54, em nome da empresa Localiza); (c) esteve em seu endereço residencial até as 19h22min do dia 24/12/2025, quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro; e (d) carregou o veículo alugado com o seu animal de estimação e materiais para transporte de cachorro, incluindo ração e “muitos sacos de tapete higiênico para cães”.
Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional na data de hoje, o réu SILVINEI VASQUES foi preso no Aeroporto de Assunção ao tentar embarcar para El Salvador portando documento falso, após ter rompido a tornozeleira eletrônica  (https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2025/12/26/silvinei-vasques.ghtml).
O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023  (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020; HC 175191 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019).
Desse modo, na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, notadamente para garantir a aplicação da lei penal. No caso dos autos, ainda que presentes os requisitos para a decretação  da prisão preventiva, verifica-se, neste momento processual, a adequação e proporcionalidade da decretação da prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO A PRISÃO DOMICILIAR de GIANCARLO GOMES RODRIGUES (CPF 070.864.947-55), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Expeça-se o necessário.
Comunique-se à Polícia Federal para adoção das providências cabíveis. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se somente após o cumprimento desta decisão. 
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente